Tribunal: TJDFT
Processo: 0009104-06.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009104-06.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 44068531, o SINDIRETA informou que MARISA MARTINEZ GRADIN E SILVA renunciou ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. O DF nada disse sobre o pedido do SINDIRETA. O precatório expedido em favor de MARISA MARTINEZ GRADIN E SILVA está registrado no ID: 44112116. Com fundamento no art. 48 da Resolução n. 303/2019 - CNJ, homologo a renúncia manifestada por MARISA MARTINEZ GRADIN E SILVA ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos. Cancelo, com ofício à CORPRE, o requisitório de ID: 44112116. Expeça-se RPV, no limite de 40 salários-mínimos, em favor de MARISA MARTINEZ GRADIN E SILVA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. No mais, intime-se o DISTRITO FEDERAL, por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPVs, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 7 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador